Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-47.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-47.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDEMAR COELHO DE SOUSA

Advogado(s)
:
AMANDA SILVA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS. GRUPAMENTOS SOCIETÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE NATUREZA SOCIETÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. PUBLICIDADE LEGALMENTE EXIGIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, condenando o banco réu a restituir ao autor 15.738 ações preferenciais e a pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência da prescrição; (ii) a aplicabilidade do CDC às relações entre acionista e sociedade anônima; (iii) a legalidade dos grupamentos de ações realizados em 2004 e 2009; e (iv) a existência de dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre acionista e sociedade anônima possui natureza societária, não se caracterizando como relação de consumo.

4 - Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois o crédito correspondente aos grupamentos somente foi disponibilizado ao autor em maio de 2023, sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

5 - Os grupamentos de ações são procedimentos legítimos no âmbito do mercado de capitais, previstos no art. 12 da Lei 6.404/76, e não dependem de comunicação individual aos acionistas, bastando a publicação em órgãos oficiais e jornais de grande circulação, conforme dispõem os arts. 124 e 289 da Lei das Sociedades Anônimas.

6 - O extrato de movimentação de ativos comprova a ocorrência dos grupamentos e a redução das ações a zero após o procedimento de 2009, tendo o banco demonstrado o pagamento dos valores correspondentes às frações resultantes, sem que o autor apontasse qualquer erro de cálculo.

7 - Não há ato ilícito que justifique a indenização por danos morais, pois a companhia agiu em conformidade com a legislação aplicável, sendo o mero aborrecimento ou frustração decorrente dos grupamentos um risco inerente ao mercado de capitais.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.404/76, arts. 12, 121, 124, 289; Código Civil, art. 206, §3º, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.685.098/SP; STJ, AREsp 2410427; TJ-SP, AC 1002513-13.2023.8.26.0132; TJ-MG, AC 07666855120148130702.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001133-47.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado VALDEMAR COELHO DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça